Tribunal: TJES
Processo: 5001273-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001273-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADA: LUZIANE APARECIDA DEL PIERO PISSINATE

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE
DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – ORDEM
DE EXPEDIÇÃO DE RPV - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO
.

1.
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. Precedentes.

2.
A interposição de agravo de instrumento contra sentença se apresenta como erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade.

3.
Recurso
desprovi
do.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
2
ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO E,

POR IGUAL VOTAÇÃO,
CONDENAR
O
AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE
MULTA DE
2% (DOIS INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
,
nos termos do voto do
eminente
Relator.

Vitória/ES, ____ de ______ 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001273-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LUZIANE APARECIDA DEL PIERO PISSINATE

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001273-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADA: LUZIANE APARECIDA DEL PIERO PISSINATE

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE
DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – ORDEM
DE EXPEDIÇÃO DE RPV - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO
.

1.
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. Precedentes.

2.
A interposição de agravo de instrumento contra sentença se apresenta como erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade.

3.
Recurso
desprovi
do.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
2
ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO E,

POR IGUAL VOTAÇÃO,
CONDENAR
O
AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE
MULTA DE
2% (DOIS INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
,
nos termos do voto do
eminente
Relator.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001273-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO D
A
SERRA

AGRAVAD
A
: LUZIANE APARECIDA DEL PIERO PISSINATE

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O
agravo de instrumento
é recurso cabível
contra decisões interlocutórias definidas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil,
ou contra outras decisões interlocutórias não abrangidas nos incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (
STJ,
REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
.

Portanto, o agravo de instrumento não é o recurso adequado para confrontar ato judicial que
tem
natureza de despacho e nem contra ato judicial que possui natureza de sentença.

Tem
natureza de sentença o ato judicial que extingue a execução, seja em razão da satisfação da dívida, seja em razão do acolhimento dos embargos ou do cumprimento de sentença, seja em razão do indeferimento liminar da petição inicial da ação de execução ou do indeferimento do pedido de cumprimento de sentença.

Isto porque, nessas hipóteses, é encerrada a fase de processual de execução (CPC, art. 203, § 1º, parte final).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2. Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1064145/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art.

1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de “sentença”.

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de “sentença”: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art.

203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

A
agravante interpôs agravo de instrumento contra o ato judicial que
rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, homologou os cálculos apresentados pela
agravada,
condenou o devedor ao pagamento de honorários sucumbenciais
e determinou a expedição de RPV e/ou Precatório para o pagamento do débito
.

T
a
l ato judicial
tem
natureza de sentença, porque pôs fim à fase de cumprimento de sentença.
Em outras palavras, extinguiu a

execução
(CPC, parte final do § 1º do art. 203)
.

Portanto, o
presente agravo de instrumento é manifestamente in
admiss
ível. E
não
pode ser admitid
o
nem mesmo com fundamento no princípio da fungibilidade dos recursos, uma vez que a interposição de agravo de instrumento contra sentença se apresenta como erro grosseiro.

Por tais razões,
nego provimento a
o recurso
e, r
estando unânime o presente julgamento,
condeno
o
agravante ao pagamento de
multa de
2
% (
dois
por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, conforme a norma descrita no art. 1.021, §4º do CPC/2015
1
.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

1
“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)